Tribunal: STF
Processo: RE 1425603
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI Nº 9.614, DE 1998, E MP Nº 2.226-45, DE 2001. PARADIGMA: RE Nº 638.115-RG/CE, TEMA RG Nº 395. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa e trecho relevante destaco:  



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO DO FENÔMENO EXTINTIVO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS E DÉCIMOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. O direito de incorporação dos quintos surgiu com a edição da MP 2.225/2001, de 04-9-2001, em seu artigo 3º, retroativamente a 1998. Administrativamente, em cumprimento aos referidos ditames legais, a União houve por bem reconhecer o pedido, por força de decisão do Ministro Presidente do Conselho da Justiça Federal, em 17/12/2004, nos autos do Processo 2004.16.4940, ato interruptivo do prazo prescricional quinquenal, uma vez que inequivocamente importou no reconhecimento do direito pelo devedor. 



    2. Não há falar em reinício da contagem por metade, visto que, posteriormente ao reconhecimento do direito pela Administração, iniciou-se (ou prosseguiu-se) a fase de consumação, ou seja, o pagamento das diferenças, apresentando-se o ato saldatório de parte das parcelas vencidas, ocorrido logo após a decisão administrativa (dezembro de 2004 e dezembro de 2006), como uma tácita renúncia à prescrição. 



    3. É possível a incorporação de quintos, em relação ao exercício da função comissionada, no período de 08/04/1998 - data do início da vigência da Lei n.º 9.624/98 - até 05/09/2001 - data referente ao início da vigência da MP n.º 2.225-45/01. Precedentes do STJ. 



    4. O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29/06/2009, não fez nenhuma distinção entre o termo a quo dos juros e da correção monetária nas condenações da Fazenda Pública, sendo de se concluir que ambos incidem a partir do vencimento de cada parcela. 



    5. Os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/09, e a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/2009, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada.



    6. Quanto à fixação da verba honorária, é pacífico o entendimento da 2ª Seção deste Tribunal, no sentido que dita verba deve ser fixada em 10% sobre o valor da causa ou da condenação, sendo que a regra em referência somente não é aplicável no caso em que resultar valor exorbitante ou ínfimo, o que não é o caso dos autos. 



    7. Embora não tenha ocorrido ofensa aos dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes, dá-se por prequestionada a matéria para evitar embargos de declaração.” (e-doc. 54, p. 10-11; grifos nossos).   



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a União alega a violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, 37, inc. X, 61, §1º, inc. II, al. “a”, 100, § 12 e 102, §2º, da CRFB, pugnando pela reforma do acórdão do Tribunal de origem. Sustenta que o direito à incorporação/atualização das parcelas referentes ao “quintos” foi extinto com o advento da Lei nº 9.527, de 1997, que instituiu a VPNI, sendo que a Lei nº 9.624, de 1998, apenas admitiu o aproveitamento do tempo residual e exercício de função, não utilizado até 10/11/1997, para a concessão de mais uma parcela de “quinto” ou décimo. Requer, ainda, em caso de manutenção da decisão, seja a correção monetária estabelecida conforme o art. 1º-F da Lei 9.494, de 1997, com redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960, de 2009. (e-doc. 73).  



    3. A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou o retorno do processo ao Órgão prolator do acórdão recorrido, o qual negou juízo de retratação, tendo se manifestado pela ausência de violação do Tema RG nº 395, asseverando que “o Supremo Tribunal Federal, em decorrência da sistemática da modulação de efeitos da decisão, manteve o pagamento de quintos em determinadas situações. Consoante determinado pela Corte Suprema ao modular os efeitos da decisão prolatada no RE 638.115/CE, o servidor que estivesse recebendo a parcela julgada inconstitucional até 18/12/2019 (data do julgamento dos últimos embargos de declaração), em razão de decisões judiciais sem trânsito em julgado ou de decisões administrativas, teria o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes posteriores. Conforme referido, trata-se de ação de cobrança objetivando o pagamento do restante dos valores reconhecidos administrativamente, e não a implantação da parcela mensal de quintos/décimos na forma de VPNI, não sendo o caso de retratação do julgado, pois a parte autora se encontra em uma das situações abrangidas pela modulação de efeitos da decisão paradigmática (Tema 395), devendo sua condição ser resguardada, nos exatos termos em que determinado pelo STF, em atenção ao princípio da segurança jurídica. (...) Diante desse contexto, verifica-se que o julgamento ora submetido a juízo de retratação não diverge do precedente vinculante RE 638115 (Tema 395), devendo ser mantida a decisão originalmente proferida por esta Turma.” (e-doc. 140, p. 6-7).



    É o relatório. 



Análise



    4. Entendo que a decisão recorrida não diverge do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 638.115-RG/CE, Tema RG nº 395, modulou os efeitos relativamente ao reconhecimento da inconstitucionalidade da incorporação de quintos no período supramencionado. Destaco da ementa pertinente o seguinte trecho:  



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.”



    (RE nº 638.115-RG-ED-ED/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 18/12/2019, p. 08/05/2020; grifos nossos).



    5.  Desse modo, não ficou demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido por esta Corte no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 638.115-RG/CE (Tema RG nº 395).  



Dispositivo  



    6. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 30, p. 9), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator